Tribunal: TJMT
Processo: 1019333-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019333-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 303.501.661-53 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE TADEU CIOTTI COSTA - CPF: 359.698.918-35 (ADVOGADO), GABRIEL GUSTAVO DE CAMARGO - CPF: 369.023.598-73 (ADVOGADO), CINTIA REGINA DORNELAS MARTINS PEREIRA - CPF: 283.472.138-60 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O AJUIZAMENTO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUANTO A PARTE ILÍQUIDA DA CONDENAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nenhum reparo merece a decisão que determinou a apuração da parte ilíquida em autos apartados que, ainda, apenas cumpriu o comando sentencial já transitado em julgado, o qual, expressamente, havia determinado a prévia apuração do quantum debeatur de parte da condenação. (TJ-MT - AI: 10157166720238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023).’’

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DE CARVALHO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0003819-91.2016.8.11.0004, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, promova a instauração de ação de liquidação de sentença quanto a eventual restituição de valores.

Nas razões do recurso, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta a desnecessidade da instauração do procedimento de liquidação de sentença, haja vista que na sentença já fora fixado os parâmetros objetivos para a apuração dos valores devidos.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja realizado todo o cálculo e recebimento por meio de cumprimento de sentença, sem a necessidade de ajuizamento da liquidação de sentença.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida nos termos da decisão de Id. 180539173.

Contraminuta no Id. 183697195.

Agravo interno interposto contra a decisão liminar (Id. 183824651).

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O cerne da questão recai em analisar quanto a necessidade ou não de liquidação da sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, a qual fora mantida por esta Egrégia Câmara determinou que:
“Havendo comprovação de pagamento à maior, proceda-se restituição de forma simples e atualizada, cujo valor deverá ser encontrado em liquidação de sentença.
” (ID. 60121686 - autos de origem).

Assim, verifica-se que o Juízo
a quo
apenas cumpriu o comando judicial já determinado e transitado em julgado.

Neste caso, não há como compelir o Juízo a resolver a questão, máxime quando na própria sentença que originou o título exequendo, ficou assentado que havendo comprovação de pagamento à maior o valor deveria ser apurado em liquidação de sentença.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXECUÇÃO DA PARTE LÍQUIDA E LIQUIDAÇÃO DA PARTE ILÍQUIDA - ART. 509, §1o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. - Na hipótese da sentença conter parte líquida e ilíquida, diante do art. 509, §1o do CPC, cabe ao exequente promover o cumprimento do julgado no concernente a parcela líquida e, em autos apartados, a liquidação da sentença da parte ilíquida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.250616-4/001, Relator (a): Des. (a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 02/05/2023, publicação da súmula em 08/05/2023).”

Assim, nenhum reparo merece a decisão que determinou a apuração da parte ilíquida em autos apartados que, ainda, apenas cumpriu o comando sentencial já transitado em julgado, o qual, expressamente, havia determinado a prévia apuração do
quantum
debeatur de parte da condenação.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 183824651, aviado pela parte agravante contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023